Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEMITÉRIO. DESMORONAMENTO DE PISO DURANTE SEPULTAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo condenação por danos morais decorrentes de desmoronamento de piso em cemitério durante cerimônia fúnebre, sob fundamento de falha na prestação de serviço público essencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. O acórdão enfrentou expressamente todas as matérias levantadas, inexistindo vício apto a justificar os aclaratórios.
5. O embargante utiliza o recurso para rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão embargado fundamentou de forma suficiente a responsabilidade objetiva da concessionária no dever geral de segurança das áreas comuns, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo irrelevante a discussão sobre a contratação facultativa de manutenção individual de jazigos.
7. Os Decretos Distritais invocados não afastam o dever permanente de garantir a integridade estrutural das áreas destinadas ao público durante sepultamentos.
8. O art. 618 do Código Civil e as normas técnicas da ABNT são impertinentes para excluir a responsabilidade perante usuários de serviço público essencial, pois o prazo de garantia da obra não é oponível a terceiros.
9. A classificação das chuvas intensas como fortuito interno decorre do risco inerente à atividade administrativa de manutenção de cemitérios e não configura contradição.
10. O dano moral reconhecido decorre do abalo emocional e do constrangimento sofridos em momento de luto, agravados pelo adiamento do sepultamento, sendo desnecessária a ocorrência de lesão física.
11. A menção subsidiária a normas do Código de Defesa do Consumidor não gera obscuridade, pois o fundamento central da responsabilidade é constitucional.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026; CC, art. 618.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 947.570/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/12/2025.